Tribunal: STF
Processo: HC 258954
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 216.041/MG (e-doc. 1, p. 48).



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado) (e-doc. 1, p. 28-33). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem de Habeas Corpus (e-doc. 1, p. 34). Contra esse acórdão, formalizou-se o mencionado recurso dirigido ao STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a suposta necessidade de garantir a ordem pública. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não observou os requisitos do art. 226 do CPP. Ressalta que o paciente foi identificado com base em características genéricas, sem confirmação por outros elementos probatórios, e que os bens subtraídos — exceto o veículo — não foram recuperados. Alega que “a ausência de recuperação desses objetos, somada à fragilidade do reconhecimento fotográfico, contribui para a incerteza acerca da real participação de Robert no delito, levantando questionamentos sobre a suficiência das provas que sustentam a acusação e a necessidade da manutenção da sua segregação cautelar.” Por fim, destaca condições pessoais favoráveis e que não há notícia de reiteração delitiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, destacou a materialidade do crime, com base no boletim de ocorrência e em relatório policial, bem como os indícios de autoria extraídos do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que teria identificado o paciente por três vezes. Ressaltou a gravidade concreta do delito, praticado mediante emprego de arma de fogo e em contexto de premeditação. Fundamentou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, mencionando a possível vinculação do paciente a outros crimes patrimoniais na região. Acrescentou a existência de diversos inquéritos e ações penais em desfavor do paciente, incluindo crimes de homicídio, tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo e associação criminosa, além de condenação criminal anterior por tráfico de drogas na Comarca de Piumhi/MG. Destacou, nesse sentido, a presença de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva. Eis o que constou do pronunciamento:



    “(...) 



    Da prova da existência de crime: 



    A prova da existência de crime está presente através do boletim de ocorrência (ID 10388853458) e bem elaborado relatório policial juntado (ID 10388908715). 



    Dos indícios de autoria: 



      Conforme consta das investigações, a vitima conseguiu visualizar o rosto do assaltante quando sua máscara caiu dentro do veiculo roubado. 



    Foi realizado o procedimento de reconhecimento, tendo apontado ROBERT VINICIUS RAMOS.OLIVEIRA por três vezes após comparação com outros indivíduos. 



    Da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública: 



    A periculosidade do representado é evidenciada pela gravidade concreta do delito, cometido com emprego de arma de fogo e em contexto de premeditação, considerando-se ainda a possibilidade de sua vinculação a outros crimes patrimoniais na regido, conforme apontado no relatório policial: 



    Conhecido na cidade de Alfenas-MG pela alcunha de "POPOTÃO", ROBERT VINICTIUS é indivíduo comprometido com a criminalidade, suspeito de integrar Organização Criminosa voltada principalmente para a prática de crimes patrimoniais como roubos de veículos e fazendas praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, quase sempre com a utilização de armas de fogo simulacros de armas de fogo, além de furtos de carros de luxo como caminhonetes Hilux e Hilux SW4. Natural de Varginha-MG, figura como autor e suspeito em vários Inquéritos Policiais, que tramitam nesta 9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ALFENAS e em cidades como PIUMHI e TRÊS CORAÇÕES.



     Homicídio, Roubos, Tráfico de Drogas, Posse irregular de arma de fogo, Associação Criminosa, Receptação, entre outros, são alguns dos crimes sobre os quais recaem a suspeita na pessoa de ROBERT VINICIUS, conforme 



    Além disso, conforme certidões juntadas aos autos, o investigado possui condenação criminal por tráfico de drogas na Comarca de Piumhi, nos autos n° 0002864-78.2023.8.13.0515, além de registrar outros inquéritos policiais e ações penais sem curso. 



    Logo, evidenciada a reiteração delitiva, a prisão é necessária para colocar fim na prática de crimes pelo representado” (grifos nossos). 



    9. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, entendeu justificada a custódia. O acordão ficou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS" – ROUBO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL - PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 



    - A negativa de autoria pelo Paciente é tese que demanda aprofundado exame de provas, sendo imprópria a via estreita do ''Habeas corpus'' para a sua análise. 



    - A inobservância do art. 226 do CPP não tem o condão de rechaçar a manutenção prisional, pois, tais formalidades consistem em simples recomendações, e não obrigatoriedade, tratando-se, portanto, de mera irregularidade. 



    - Não há que se falar em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado, a fim de garantir a ordem pública, estando presente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. 



    - Evidenciada a periculosidade do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe. 



    - As condições favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, considerando as particularidades que envolvem o caso concreto.” (e-doc. 1, p. 34; grifos nossos )



    10. As premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, uma vez revelada a gravidade concreta da conduta, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    11. Também, na linha de precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    ‘Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    (HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.’



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Por fim, a controvérsia relacionada à suposta fragilidade dos indícios de autoria, considerada a alegação de vícios na realização do reconhecimento, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    14. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator